Tribunal: TJMT
Processo: 0006778-07.2017.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006778-07.2017.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BEN HUR DANELICHEN DE OLIVEIRA - CPF: 419.730.111-15 (EMBARGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), IMPORT PECAS E SERVICOS PARA TRATORES LTDA - EPP - CNPJ: 05.290.652/0001-21 (EMBARGANTE), RONDES MENDONCA TRINDADE - CPF: 567.885.921-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração
no

0006778-07.2017.8.11.0002 – Várzea Grande

Embargante:
Import Peças para Tratores Ltda. – EPP

Embargado:
Benhur Danelichen de Oliveira

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no

0006778-07.2017.8.11.0002 – Várzea Grande

Embargante:
Import Peças para Tratores Ltda. – EPP

Embargado:
Benhur Danelichen de Oliveira

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Import Peças para Tratores Ltda. – EPP, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível n. 0006778-07.2017.8.11.0002 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão e contradição.

Inconformada,
a embargante requer, preliminarmente, a vinculação desses autos ao Processo n. 0003525-74.2018.8.11.0002 e demais embargos à execução, cuja embargante é Fenix Comércio de Peças e Serviços para Tratores Ltda. – EPP, sob pena de cerceamento ao direito de defesa.

No mérito, sustenta que o v. acórdão foi omisso e contraditório acerca da ausência de manifestação quanto à existência de provas da locação verbal, em decisão transitada em julgado, que demonstram o acerto da sentença objurgada.

Segue sustentando, que também houve omissão e contradição no v. acórdão quanto à ocorrência de sucessivas locações verbais entre a locadora e as demais locatárias, inclusive com inclusão da parte nos órgãos de restrição ao crédito, não havendo que se falar em sublocação.

Firme no seu propósito, alega que houve contradição acerca da suposta sublocação automática por se tratar das mesas empresas e a tese de que existiram diversas notificações, afastando a existência de locação verbal.

Por fim, pleiteiam o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 216057662), pugnando pela rejeição do recurso, requerendo ainda, a condenação da embargante ao pagamento de multa, nos termos dos arts. 1.026, §2o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. De pronto, destaco que não conheço do pedido preliminar da recorrente, afeto a vinculação desses autos ao Processo n. 0003525-74.2018.8.11.0002 e demais embargos à execução, cuja embargante é Fenix Comércio de Peças e Serviços para Tratores Ltda. – EPP, tendo em vista a inadequação da via eleita.

Ora, com o devido respeito, tal pedido deveria ter sido apresentado ao Juízo de Origem para apreciação em momento oportuno, que, por óbvio, não é este, pois, se está julgando recurso de embargos de declaração oposto em face de acórdão.

Logo,
não conheço da preliminar
.

No mérito, apesar da embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei).

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão e contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso de apelação e contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Inicialmente, mister se faz constar que o
art. 784, inc. VIII, do CPC, é suficientemente claro ao dispor que:

“Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

[...]

VIII -
o crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio
;” (negritei).

Aliado a isso, o parágrafo único, do art. 56, da Lei 8.245/91, assim também dispõe:

“Art. 56 [...]

Parágrafo único.
Findo o prazo estipulado, se o locatário permanecer no imóvel por mais de trinta dias sem oposição do locador, presumir - se - á prorrogada a locação nas condições ajustadas, mas sem prazo determinado
” (negritei).

Sendo assim, não há dúvida de que havendo a prorrogação do contrato de locação por prazo indeterminado, o alcance do termo final inicialmente previsto não desnatura o título executado
.

Outro não é o entendimento do c. STJ, vejamos, verbis:

“LOCAÇÃO E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 165, 458, INCISO II, 515 E 535, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO PRORROGADO POR PRAZO INDETERMINADO. SITUAÇÃO FÁTICA DELIMITADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7/STJ. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. FIANÇA VÁLIDA.

1. Ainda que os ora Recorrentes entendam equivocada ou insubsistente a fundamentação que alicerça o acórdão atacado, isso não implica, necessariamente, que esta seja ausente. Há significativa distinção entre a decisão que peca pela inexistência de fundamentos e aquela que traz resultado desfavorável à pretensão do litigante.

2.
O entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a prorrogação por prazo indeterminado do contrato de locação não lhe retira a sua eficácia como título executivo extrajudicial.
Precedentes [...]” (REsp n. 833.619/SP, 5a Turma, Rela. Min. Laurita Vaz, j. 11.05.2010 – negritei).

In casu, pelo que se denota dos autos, inclusive do feito executivo, tenho, com a devida vênia, que a execução se faz legítima, não havendo que se falar na inexigibilidade do título executado.

Digo isso, porque ao contrário do quanto alegado pela embargante, ora apelada, e, com o devido respeito, erroneamente confirmado pela condutora do feito, de que não houve a prorrogação do contrato de locação, o certo é que houveram diversas notificações extrajudiciais encaminhadas pelo embargado, ora apelante aos locadores/fiadores (id. 66577857
– pág. 129/144 – feito executivo)
, o que por si só, demonstra a prorrogação do contrato de locação estabelecido entre as partes, bem como da sublocação.

Ademais, a embargante, ora recorrida não logrou êxito em demonstrar que desocupou o imóvel quando do término contratual e muito menos que não o sublocou.

Na verdade, este Tribunal já julgou questão semelhante, envolvendo as mesmas partes, também em embargos à execução, diga-se de passagem, em que a validade do título executivo extrajudicial foi devidamente reconhecida, senão vejamos
, verbis:

“
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E JULGAMENTO EXTRA PETITA REJEITADAS –
LOCAÇÃO – CONTRATO – PRORROGADO POR PRAZO INDETERMINADO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
– EXONERAÇÃO DA FIANÇA – RESPONSABILIDADE DO FIADOR ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES – CLÁUSULA CONTRATUAL– ART. 39, LEI DE LOCAÇÃO – EXCESSO EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO – OFENSA AO ART.739-A, §5o, CPC/73 – HONORÁRIOS RECURSAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“O entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a prorrogação por prazo indeterminado do contrato de locação não lhe retira a sua eficácia como título executivo extrajudicial” (REsp n° 833.619/SP, Quinta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, j. 11.05.2010)
. [...]” (RAC n. 30.861/2018, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 18.07.2018 – negritei e grifei).

Com efeito, ainda que a embargante, ora apelada, defenda a nulidade da execução, sob o argumento que inexiste contrato escrito que abranja o período exigido pelo embargado, ora apelante, o fato é que a jurisprudência é pacífica no sentido de que ser possível a cobrança de alugueis na via executiva, ainda que o prazo de vencimento do contrato escrito seja indeterminado.

Portanto, por esses termos e estribado nestas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada para julgar improcedente os embargos à execução, a fim de declarar a validade do contrato de locação firmado entre as partes como título executivo extrajudicial, bem como para condenar a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§1o e 2o, do CPC
.
”
(id. 213321696 – negritei e grifei).

À vista disso, em que pese às alegações da embargante de que o v. acórdão foi omisso e contraditório acerca da ausência de manifestação quanto à existência de provas da locação verbal, em decisão transitada em julgado, que demonstram o acerto da sentença objurgada, bem como da ocorrência de sucessivas locações verbais entre a locadora e as demais locatárias, inclusive com inclusão da parte nos órgãos de restrição ao crédito, não havendo que se falar em sublocação, o certo é que o conjunto probatório produzido nos autos denota que houveram diversas notificações extrajudiciais encaminhadas pelo embargado aos locadores/fiadores (id. 66577857 – pág. 129/144 – feito executivo), o que por si só, demonstra a prorrogação do contrato de locação estabelecido entre as partes, bem como da existência de sublocação.

Não obstante, consoante bem fundamentado no v. acórdão, a embargante não logrou êxito em demonstrar que desocupou o imóvel quando do término contratual e muito menos que não o sublocou, de modo que inexiste qualquer contradição acerca da suposta sublocação automática e a tese de que existiram diversas notificações.

Além disso, reafirmo que a jurisprudência é pacífica no sentido de ser possível a cobrança de alugueis na via executiva, ainda que o prazo de vencimento do contrato escrito seja indeterminado.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações da embargante demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando a mesma advertida desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Ademais, há casos que o melhor consolo não é o recurso.

Por fim, no tocante ao pedido de aplicação da multa prevista no art. art. 1.026, §2o, do CPC, esclareço ao embargado que tal penalidade somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios, o que ainda não se observou na espécie.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 05 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024